Tribunal: STJ
Processo: 0076093-39.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1077833 - RO(2026/0076093-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MARCELO GUIMARAES CORTEZ LEITE (PRESO)
ADVOGADOS
: ANDREY CAVALCANTE DE CARVALHO - RO000303B
PAULO BARROSO SERPA - RO004923
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. ORGANIZAÇÃO
HABEAS CORPUS
CRIMINOSA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
CARACTERIZADO.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo
como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando
estiver concretamente comprovada a existência do
,
periculum libertatis
sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem
inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos
na legislação processual penal.
2. Na espécie, o agravante é acusado de intimidar testemunhas e
embaraçar a investigação durante o trâmite de ações penais e inquéritos
policiais que apuram a prática, em tese, dos crimes de integrar organização
criminosa com a participação de servidor público, emprego de arma de fogo
e conexão com outras organizações criminosas independentes, além de
lavagem de capitais majoradas pela reiteração, por intermédio de
organização criminosa, no âmbito da Operação Alcance II e da Operação
Impedimentum.
3. Pontuou o decreto prisional que o ora agravante foi apontado "como
" e
figura central e articuladora no contexto da organização criminosa
que ele foi condenado por obstrução de investigação de infração penal que
envolve organização criminosa, tipificado no
o, § 1o, da
art. 2
em ação penal correlata (0813871-41.2024.8.22.0000 -
Lei n. 12.850/2013,
Operação
), pois demonstrado que realizou
Impedimentum
"abordagem
reiterada de corréus e testemunhas (inclusive em frente ao Ministério
Público, após depoimentos judiciais); tentativas concretas de combinação e
direcionamento de depoimentos; entrega de bem judicialmente indisponível
(caminhonete) como garantia de empréstimo particular, dificultando a
eficácia de decisões de constrição, em contexto patrimonial".
Documento eletrônico VDA55905079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:19
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 310edf53-6ac4-479d-9b99-00b2eb5276d0

4. Destacou que "as ações identificadas como obstrutivas na Operação
Impedimentum possuem vinculação direta com o processo n. 0808664-
32.2022.8.22.0000, sendo direcionadas a alterar ou influenciar seus
tendo sido consignada a "
resultados",
reiteração de comportamentos
que ele
intimidatórios e de manipulação das fontes de prova",
"figura como
réu em pelo menos três ações penais relacionadas a contextos distintos,
e que houve comprovada
mas convergentes, de criminalidade organizada"
evasão, com o agravante permanecendo foragido da Justiça, durante a
deflagração da Operação Alcance I.
5. Ademais, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de
integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia
da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente
" (STF, HC n.
relatora Ministra Cármen
para a prisão preventiva
95.024/SP,
Lúcia, Primeira Turma, DJe
.
20/2/2009)
6. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:19
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 310edf53-6ac4-479d-9b99-00b2eb5276d0

AgRg no HABEAS CORPUS No 1077833 - RO(2026/0076093-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MARCELO GUIMARAES CORTEZ LEITE (PRESO)
ADVOGADOS
: ANDREY CAVALCANTE DE CARVALHO - RO000303B
PAULO BARROSO SERPA - RO004923
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. ORGANIZAÇÃO
HABEAS CORPUS
CRIMINOSA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
CARACTERIZADO.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo
como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando
estiver concretamente comprovada a existência do
,
periculum libertatis
sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem
inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos
na legislação processual penal.
2. Na espécie, o agravante é acusado de intimidar testemunhas e
embaraçar a investigação durante o trâmite de ações penais e inquéritos
policiais que apuram a prática, em tese, dos crimes de integrar organização
criminosa com a participação de servidor público, emprego de arma de fogo
e conexão com outras organizações criminosas independentes, além de
lavagem de capitais majoradas pela reiteração, por intermédio de
organização criminosa, no âmbito da Operação Alcance II e da Operação
Impedimentum.
3. Pontuou o decreto prisional que o ora agravante foi apontado "como
" e
figura central e articuladora no contexto da organização criminosa
que ele foi condenado por obstrução de investigação de infração penal que
envolve organização criminosa, tipificado no
o, § 1o, da
art. 2
em ação penal correlata (0813871-41.2024.8.22.0000 -
Lei n. 12.850/2013,
Operação
), pois demonstrado que realizou
Impedimentum
"abordagem
reiterada de corréus e testemunhas (inclusive em frente ao Ministério
Público, após depoimentos judiciais); tentativas concretas de combinação e
direcionamento de depoimentos; entrega de bem judicialmente indisponível
(caminhonete) como garantia de empréstimo particular, dificultando a
eficácia de decisões de constrição, em contexto patrimonial".
4. Destacou que "as ações identificadas como obstrutivas na Operação
Impedimentum possuem vinculação direta com o processo n. 0808664-
Documento eletrônico VDA55905299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:55
Código de Controle do Documento: af73d375-5cac-456e-a49a-9e337d8431ca

32.2022.8.22.0000, sendo direcionadas a alterar ou influenciar seus
tendo sido consignada a "
resultados",
reiteração de comportamentos
que ele
intimidatórios e de manipulação das fontes de prova",
"figura como
réu em pelo menos três ações penais relacionadas a contextos distintos,
e que houve comprovada
mas convergentes, de criminalidade organizada"
evasão, com o agravante permanecendo foragido da Justiça, durante a
deflagração da Operação Alcance I.
5. Ademais, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de
integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia
da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente
" (STF, HC n.
relatora Ministra Cármen
para a prisão preventiva
95.024/SP,
Lúcia, Primeira Turma, DJe
.
20/2/2009)
6. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):

Cuida-se de agravo regimental interposto por MARCELO GUIMARÃES
CORTEZ LEITE contra a decisão deste relator que denegou a ordem (e-STJ fls.
).
500/512
Extrai-se dos autos que o agravante foi preso preventivamente e
denunciado, na ação penal de que cuidam estes autos (Processo n. 0808664-
32.2022.8.22.0000), pela suposta prática dos crimes "de constituição e integração de
organização criminosa, com participação de servidor público, uso de arma de fogo e
conexão com outras organizações criminosas independentes, assim como crimes de
lavagem de capitais, majorados pela reiteração, cometidos por intermédio de
" (e-STJ fl. 14).
organização criminosa
Em suas razões, reitera a defesa as alegações formuladas na inicial do
, asseverando inexistir justificativa idônea para a manutenção da
habeas corpus
segregação antecipada do agravante tampouco a imprescindível contemporaneidade.
Busca, assim, seja reconsiderada a decisão agravada ou provido o presente
recurso.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):

Não há como acolher a insurgência.
Documento eletrônico VDA55905299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:55
Código de Controle do Documento: af73d375-5cac-456e-a49a-9e337d8431ca

Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo
como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver
concretamente comprovada a existência do
, sendo vedado o
periculum libertatis
recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos
autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.
No caso, o Tribunal de origem decretou a prisão preventiva do ora
agravante valendo-se dos seguintes fundamentos (e-STJ fls.
grifei):

14/23,
Trata-se de referendo de medida cautelar, na qual esta relatoria deferiu
pedido do Ministério Público do Estado de Rondônia e decretou a prisão
preventiva de MARCELO GUIMARÃES CORTEZ LEITE, no âmbito da
denominada Operação Alcance II.
A respectiva ação penal, que tramita sob o n. 0808664-32.2022.8.22.0000,
apura crimes de constituição e integração de organização criminosa, com
participação de servidor público, uso de arma de fogo e conexão com outras
organizações criminosas independentes, assim como crimes de lavagem de
capitais, majorados pela reiteração, cometidos por intermédio de
organização criminosa.
Dessa forma, submete-se ao órgão colegiado a decisão que decretou a
mencionada medida cautelar, nos termos do
IX, do Regimento
art. 123,
Interno do TJRO.
É o relatório.
Transcrevo, na íntegra, a decisão monocrática ora submetida a referendo,
que encontra-se colacionada no id n. 30883716:
[...] Vistos e etc. O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
representa pela decretação de prisão preventiva de MARCELO GUIMARÃES
CORTEZ LEITE, no contexto da denominada Operação Alcance II, cuja ação
penal tramita sob o n. 0808664-32.2022.8.22.0000, que apura a prática dos
crimes de constituição e integração de organização criminosa, com a
participação de servidor público, emprego de arma de fogo e conexão com
outras organizações criminosas independentes (1o fato), e, ainda, crimes de
lavagem de capitais majorados pela reiteração, por intermédio de
organização criminosa (2o fato). Aduz que, após a deflagração da Operação
Impedimentum e a condenação de Marcelo Guimarães Cortez Leite nos
autos n. 0813871-41.2024.8.22.0000, por embaraço à investigação mediante
intimidação de pessoas e embaraço à persecução patrimonial, subsiste a
necessidade de assegurar a instrução no bojo da ação principal da
organização criminosa (autos n. 0808664-32.2022.8.22.0000). Argumenta
que a vinculação exclusiva da prisão preventiva ao processo incidental pode
esvaziar a efetividade das medidas preventivas relativas ao processo
principal, sobretudo diante da progressão de regime outorgada
indevidamente pela VEP (Varas de Execuções Penais) — fato que ensejou
reclamação ministerial e a saída momentânea do acusado do regime
fechado. Discorre sobre a comprovação, em grau já respaldado por decisão
judicial colegiada, da materialidade e da autoria de Marcelo em atos como (i)
a abordagem direta e intimidação de testemunhas, corréus e informantes, (ii)
tentativas concretas de combinação de versões para depoimentos e (iii)
entrega de bem constrito (caminhonete) como garantia peculiar, em
manifesta afronta a ordem judicial e com o fim de embaraçar a efetividade da
persecução patrimonial. Ressalta o contexto processual integrado entre as
Operações Impedimentum e Alcance II, apontando que as condutas
obstrutivas apuradas no processo já julgado tinham por finalidade direta
comprometer o andamento da ação penal mais ampla, retardando e
desorganizando a produção de provas, bem como frustrando medidas de
indisponibilidade patrimonial. O Ministério Público destaca, inclusive, que tais
comportamentos projetam-se sobre o risco de reiteração e de continuidade
delitiva no bojo da apuração central ora em curso. Enfatiza a
contemporaneidade e a gravidade objetiva dos riscos apresentados pela
Documento eletrônico VDA55905299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:55
Código de Controle do Documento: af73d375-5cac-456e-a49a-9e337d8431ca

liberdade do réu, reforçados pelo padrão de ação reiterada em contextos
processuais diversos, histórico de evasão e articulação sofisticada para
dificultar ou protelar o regular desenvolvimento do processo penal. Argui,
também, estarem ausentes prerrogativas legais, ressaltando a inadequação
de sua permanência em unidade especial (UPES), cuja natureza é prevista
apenas para situações excepcionais e determinadas categorias profissionais,
não se aplicando ao caso analisado, devendo o acusado ser recolhido em
presídio comum. Ao final, requer seja decretada a prisão preventiva de
Marcelo Guimarães Cortez Leite no âmbito da Ação Penal Originária n.
0808664-32.2022.8.22.0000, como forma de garantir a ordem pública e
assegurar a integridade da instrução criminal e a aplicação da lei penal,
diante do risco de reiteração, interferência nas provas e evasão do distrito da
culpa. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.
Sabe-se que a prisão preventiva, enquanto medida excepcional no
ordenamento jurídico brasileiro, tem por escopo assegurar a eficácia da
prestação jurisdicional. Por conseguinte, sua decretação reclama a
coexistência do fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da
materialidade e em indícios suficientes de autoria, e do periculum libertatis,
este último aferido pelo perigo concreto que a liberdade do imputado, bem
como a ocorrência de, no mínimo, um dos fundamentos insculpidos no
do CPP. Acrescenta-se, ainda, que a
de
art. 312
Lei n. 15.272/25,
ao incluir o § 3o do
do CPP, introduziu critérios objetivos
26/11/2025,
art. 312
para a avaliação da periculosidade do acusado:
[...]
Art. 312.
O presente feito foi distribuído por prevenção, em razão dos autos n.
0808664-32.2022.8.22.0000, cujo objeto circunscreve-se à apuração de
ilícitos desvelados no âmbito da denominada Operação Alcance II. Passo à
análise dos pressupostos e fundamentos da prisão preventiva
1 - DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO CAUTELAR - FUMUS COMISSI
DELICTI
Os pressupostos da prisão preventiva estão plenamente configurados no
presente caso, em especial diante do robusto acervo que indica, em tese, a
prática dos crimes de constituição e integração de organização criminosa,
assim como dos crimes de lavagem de capitais.
A materialidade está consubstanciada nos diversos relatórios técnicos, laudos
periciais, extratos bancários e comunicações extraídas na fase da
investigação, cuja síntese encontra-se descrita na denúncia já recebida.
Os indícios de autoria, por sua vez, foram amplamente delineados na
denúncia e por elementos colhidos ao longo das diligências investigativas, que
apontam a atuação de Marcelo como figura central e articuladora no
contexto da organização criminosa.
A denúncia recebida descreve os episódios nos quais Marcelo protagonizou
condutas típicas de coordenação delitiva, inclusive sua ingerência sobre
outros acusados, e, em especial, movimentação de recursos de procedência
ilícita.
2 - DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO CAUTELAR - PERICULUM
LIBERTATIS
Com relação ao periculum libertatis, registre-se que foi deflagrada a
denominada
Operação
Impedimentum
nos
autos
n.
0814275-
92.2024.8.22.0000, oportunidade em que foi decretada a prisão preventiva do
acusado Marcelo Guimarães Cortez Leite, assim como outras medidas
cautelares, tendo aquela decisão consignado o seguinte:
[...] Conforme já narrado pelo Ministério Público, após a deflagração da fase

ostensiva da “Operação Alcance II”, o investigado Marcelo Guimarães
Cortez Leite passou a abordar diretamente coinvestigados e
testemunhas com o objetivo de comprometer a regular instrução
processual e iminente coleta de prova oral, sugerindo a combinação de
depoimentos e almejando proteger sua companheira e coinvestigada
Marlúcia Chianca de Morais. Nesse mesmo contexto, Marcelo teria
abordado testemunhas e codenunciados de forma intimidatória,
aparentemente, portando uma arma de fogo, o que foi constatado na
Documento eletrônico VDA55905299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:55
Código de Controle do Documento: af73d375-5cac-456e-a49a-9e337d8431ca

visita à residência de Islândia, oportunidade em que expressou a
necessidade de “se juntarem” para proteger sua companheira, Marlúcia
Chianca.
Tal comportamento gerou medo e sensação de ameaça entre as
testemunhas, como relatado por Islândia. Outro fato relevante é que, em
mais de uma ocasião, Marcelo procurou pessoalmente os
coinvestigados, logo após seus depoimentos ao Ministério Público, para
tentar descobrir o teor do depoimento prestado, destacando-se uma
abordagem em frente à sede do Ministério Público de Rondônia, onde
Marcelo, em atitude inesperada, questionou Alessandro Michalski sobre
o conteúdo de seu depoimento e tentou convencê-lo a seguir uma
versão combinada dos fatos. Ato contínuo a essa abordagem,
Alessandro Michalski voltou para as dependências do Ministério Público
e prestou depoimento informando que acabara de ser abordado pelo
requerido e que temia aquele tipo de atitude.
Antes mesmo dessa questão relacionada à instrução futura, com as
propostas de combinação de depoimentos, o requerido Marcelo
Guimarães Cortez Leite descumpriu de forma direta a decisão judicial
dos autos 0801946-48.2024.8.22.0000, que decretou a indisponibilidade
gravando com restrição de circulação e de transferência o veículo MMC
TRITON SP OUTDOOR HPE S - placas RBQ-1C84, entregando-o em
garantia a um empréstimo realizado junto a pessoa de Conceição
Aparecida Baena dos Santos (indicada como proprietária do Mercado
Lebrinha na cidade de Machadinho D’Oeste).
As circunstâncias desse contrato foram declaradas nos depoimentos de
Neodi Carlos Francisco de Oliveira e da própria Conceição Aparecida Baena
dos Santos, nos quais revelaram que após a fase ostensiva da “Operação
Alcance II”, Marcelo procurou Neodi para a obtenção de um empréstimo e
aquela testemunha então intermediou junto à Conceição, para que ela
realizasse este empréstimo, no montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil
reais) em espécie, em favor dele e da investigada Marlúcia. Na promissória
juntada aos autos (ID 25522941), Marcelo aparece como emitente e a
investigada Marlúcia Chianca de Morais, embora inexista sua assinatura,
como avalista daquele negócio jurídico. As ações de Marcelo demonstram
que ele está disposto a continuar obstruindo a investigação, tanto pela
tentativa de ocultação de informações quanto pela manipulação de
depoimentos.
Esse comportamento configura um risco contínuo à instrução criminal,
justificando a necessidade de sua prisão preventiva para garantir a
regularidade do processo, pois além de tentar interferir nos
depoimentos, Marcelo participou diretamente da ocultação de bens
tornados indisponíveis pela justiça, como forma de frustrar a
[...]
persecução patrimonial e o objetivo futuro da indisponibilidade.
A conduta do acusado foi reconhecida pelas Câmaras Criminais Reunidas,
em sentença condenatória proferida na Ação Penal Originária n. 0813871-
41.2024.8.22.0000, restando demonstrado que o acusado praticou atos de
obstrução ao processo penal e à persecução patrimonial, mediante
Documento eletrônico VDA55905299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:55
Código de Controle do Documento: af73d375-5cac-456e-a49a-9e337d8431ca

abordagem reiterada de corréus e testemunhas (inclusive em frente ao
Ministério Público, após depoimentos judiciais); tentativas concretas de
combinação e direcionamento de depoimentos; entrega de bem judicialmente
indisponível (caminhonete) como garantia de empréstimo particular,
dificultando a eficácia de decisões de constrição, em contexto patrimonial.
Constata-se que as ações identificadas como obstrutivas na Operação
Impedimentum possuem vinculação direta com o processo n. 0808664-
32.2022.8.22.0000, sendo direcionadas a alterar ou influenciar seus
resultados.
Cumpre registrar que o referido feito teve sua denúncia recebida em
sendo que apenas agora todos os réus foram devidamente
16/05/2025,
citados, encontrando-se prestes a iniciar a fase de instrução criminal.
A reiteração de comportamentos intimidatórios e de manipulação das
fontes de prova indica não somente risco potencial, mas perigo
concreto e atual à regularidade do processo.
Tal circunstância fundamenta a necessidade de medidas cautelares para
assegurar o andamento processual, resguardar a ordem pública e garantir a
efetividade da justiça criminal.
Sob o prisma da contemporaneidade, é forçoso reconhecer que o periculum
libertatis permanece hígido e atual. A iminência do início da instrução
processual na ação penal principal recrudesce o risco à busca da verdade
real, evidenciando uma vulnerabilidade fática que autoriza a cautela extrema.
Assim, a manutenção da custódia revela-se indispensável para neutralizar o
risco prospectivo de reiteração de condutas voltadas à turbação do processo.
Os tribunais superiores já consolidaram o entendimento de que a
contemporaneidade não se refere estritamente à data dos fatos, mas sim à
atualidade e permanência dos riscos processuais e sociais no momento da
análise e eventual manutenção da segregação, sendo desnecessário que o
fato motivador seja recente quando se reconhece o perigo de reiteração e
manipulação.
[...]
Colhe-se da jurisprudência do STJ, ainda, relevante precedente acerca de
investigações correlatas a organizações criminosas e lavagem de capitais,
cuja ratio decidendi se amolda perfeitamente à espécie: [...]
Ademais, o histórico criminal do requerido evidencia, em tese, uma
postura de reiteração delitiva extremamente preocupante para o
processo e para a sociedade.
No caso sob análise, verifica-se que Marcelo Guimarães Cortez Leite
figura como réu em pelo menos três ações penais relacionadas a
contextos distintos, mas convergentes, de criminalidade organizada,
sendo uma delas já sentenciada com condenação colegiada, fato que
eleva substancialmente o grau de risco associado à sua liberdade.
Tal cenário não revela apenas um envolvimento episódico com a
persecução penal, mas sim uma conduta reiterada, com vinculação a
Documento eletrônico VDA55905299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:55
Código de Controle do Documento: af73d375-5cac-456e-a49a-9e337d8431ca

práticas complexas de organização criminosa, lavagem de capitais e
embaraço à investigação penal, compondo quadro de habitualidade,
autorizando a segregação provisória como instrumento legítimo e
proporcional para proteção da ordem pública.
Cabe destacar que a gravidade concreta da conduta e a sua multiplicidade,
especialmente relacionada a crimes organizados, impõem a necessidade de
resguardar a sociedade do risco de que o agente, solto, venha a reiterar
práticas ilícitas, comprometer o resultado útil de outras investigações em
curso ou mesmo articular novos expedientes delitivos.
O risco, nesse contexto, transcende a esfera abstrata e se impõe de maneira
imediata diante da efetiva ameaça reiterada que o investigado representa.
A ordem pública, neste contexto, não se refere apenas à tranquilidade social
ou ao sentimento difuso de segurança, mas especialmente à necessidade de
interromper ciclos de criminalidade organizada, cujas ramificações afetam a
eficiência estatal, corrompem instituições e geram prejuízos concretos ao
funcionamento normal da justiça penal.
Inclusive, a análise do histórico processual de Marcelo Guimarães Cortez
Leite revela que, durante a deflagração da Operação Alcance I (autos n.
7037062-31.2021.8.22.0001, que tramita na 1a Vara de Delitos de Tóxicos
da Comarca de Porto Velho), houve comprovada evasão, com o
requerido permanecendo foragido da Justiça.
Tal conduta demonstra, de forma nítida, que o réu possui não apenas meios
materiais, mas também estratégias e rede de apoio para ocultar-se do
alcance do Poder Judiciário.
É importante ressaltar que, diante da reiteração delitiva e do histórico de fuga,
o periculum libertatis é incrementado a um patamar máximo, tornando
ineficazes as medidas cautelares alternativas.
Nesses casos, a prisão preventiva constitui reação necessária, proporcional e
atual, à altura da gravidade concreta da situação e da necessidade
contemporânea de proteção à ordem pública e à própria eficácia da jurisdição
penal. Diante de todo o exposto, resta evidenciado que a segregação cautelar
de Marcelo Guimarães Cortez Leite se revela imprescindível à salvaguarda
da ordem pública, considerando o histórico de reiteração delitiva, a gravidade
das condutas apuradas em contexto de criminalidade organizada e o risco
concreto de novas investidas ilícitas.
Do mesmo modo, a custódia preventiva se faz necessária para preservar a
higidez da instrução criminal, diante dos reiterados indícios de tentativa de
intimidação de testemunhas, manipulação probatória e embaraço às
atividades persecutórias do Estado. Ademais, há perigo efetivo de evasão,
não apenas pelo precedente concreto de fuga anterior, mas também pela
comprovada insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão.
Nessas condições, a custódia extrema é medida adequada e contemporânea,
constituindo o único instrumento capaz, na espécie, de garantir a ordem
pública e a regular instrução criminal, assim como assegurar a aplicação da
lei penal.
[...]
Documento eletrônico VDA55905299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:55
Código de Controle do Documento: af73d375-5cac-456e-a49a-9e337d8431ca

CONCLUSÃO
Em face do exposto, com fundamento no que estabelece o
do CPP e
art. 312
inc. II, do RI-TJRO, DEFIRO a representação formulada pelo
art. 123,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA e, em consequência,
DECRETO a prisão preventiva de MARCELO GUIMARÃES CORTEZ LEITE,
brasileiro, convivente, nascido em
natural de
filho de
25/06/1970,
Maceió/AL,
Dulcinéia Maria Guimarães Leite e Valdenir Cortez Leite, RG
CPF 389.206.462-87, com endereço na rua Pixinguinha,
827.761-SSP/RO,
12, bairro Pedrinhas, Porto
[...]
Velho/RO.
Em face do exposto, submeto a decisão monocrática ao referendo destas
Câmaras Criminais Reunidas.

Vê-se que o agravante é acusado de intimidar testemunhas e embaraçar a
investigação durante o trâmite de ações penais e inquéritos policiais que apuram a
prática, em tese, dos crimes de integrar organização criminosa com a participação de
servidor público, emprego de arma de fogo e conexão com outras organizações
criminosas independentes, além de lavagem de capitais majoradas pela reiteração, por
intermédio de organização criminosa, no âmbito da Operação Alcance II e da Operação
Impedimentum.
Pontuou a Corte
que o ora agravante foi apontado "
a quo
como figura
".
central e articuladora no contexto da organização criminosa
Inclusive, ele foi condenado por obstrução de investigação de infração penal
que envolvia organização criminosa, tipificado no
o, § 1o, da
art. 2
Lei n. 12.850/2013,
em ação penal correlata (0813871-41.2024.8.22.0000 – Operação
),
Impedimentum
uma vez demonstrado que realizou "abordagem reiterada de corréus e testemunhas
(inclusive em frente ao Ministério Público, após depoimentos judiciais); tentativas
concretas de combinação e direcionamento de depoimentos; entrega de bem
judicialmente indisponível (caminhonete) como garantia de empréstimo particular,
dificultando a eficácia de decisões de constrição, em contexto patrimonial".
Diante disso, o colegiado de origem reconheceu que "as ações identificadas
como obstrutivas na Operação Impedimentum possuem vinculação direta com o
processo n. 0808664-32.2022.8.22.0000, sendo direcionadas a alterar ou influenciar
seus resultados", tendo sido consignada a "reiteração de comportamentos
que ele
intimidatórios e de manipulação das fontes de prova",
"figura como réu em pelo
menos três ações penais relacionadas a contextos distintos, mas convergentes, de
e que houve comprovada evasão, com o agravante
criminalidade organizada"
permanecendo foragido da Justiça, durante a deflagração da Operação Alcance I.
Aliás, a alegação de que nenhuma das pessoas por ele ameaçadas foram
arroladas como testemunhas não afasta a conduta ensejadora da condenação,
tampouco o efetivo risco à instrução criminal que ainda não se encerrou.
Documento eletrônico VDA55905299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:55
Código de Controle do Documento: af73d375-5cac-456e-a49a-9e337d8431ca

Portanto, reputo estar devidamente motivado o decreto prisional, pois
apontadas condutas obstrutivas da persecução penal e tentativas anteriores de
intimidação de testemunhas e investigados, bem como o receio fundado de novas
interferências na instrução, já que a ação penal principal ainda não se
encontra instruída, além do que, como visto, há risco de reiteração delitiva, levando em
conta o histórico processual do réu, cabendo destacar, outrossim, a evasão anterior no
contexto de outra operação policial.
Aliás, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes
de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública,
"
constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
(STF, HC n.
relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe
95.024/SP,
.
20/2/2009)
Nesse mesmo sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA
INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE EXTREMA DO DELITO. RISCO DE
REITERAÇÃO DELITIVA. ACENTUADA PERICULOSIDADE DO RÉU.
INTEGRANTE
DE
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
REINCIDENTE
ESPECÍFICO. EXCESSO DE PRAZO PARA O PROCESSAMENTO DA
APELAÇÃO. DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Hipótese em que a prisão preventiva do recorrente foi decretada para a
garantia da ordem pública e da instrução criminal, tendo sido registrada a
extrema gravidade dos delitos, a quantidade de agentes envolvidos e de
drogas apreendidas, bem como a apreensão de armas e apetrechos para o
tráfico. Foram considerados os fortes indícios de que o recorrente e demais
indivíduos integrassem organização criminosa de grande atuação na
comarca, com intimidação no grupo social, razão pela qual a custódia se
apresentava necessária, inclusive, como forma de evitar a reiteração delitiva.
2. Na sentença condenatória - que fixou a pena de 14 anos, 9 meses e 10
dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, mais 1800 dias-multa,
pelos crimes do
caput,
incisos III, IV e VI, todos da Lei
art. 33,
art. 35, art. 40,
n.o
c.c. o
do Código Penal - o juízo entendeu
11.343/2006,
art. 62, inciso I,
estarem mantidas as circunstâncias que justificaram a custódia cautelar, e
negou ao réu o direito de apelar em liberdade, considerando sua acentuada
periculosidade, demonstrada pela extrema gravidade das condutas pelas
quais foi condenado, bem como em razão de sua comprovada posição de
liderança no grupo criminoso, além de se tratar de indivíduo reincidente
específico.
3. Demora na remessa dos autos ao Tribunal de Justiça para o
processamento do recurso de apelação da defesa que foi devidamente
justificada pelo magistrado singular, que ressaltou que o atraso em nada
afetou a situação prisional do réu.
Documento eletrônico VDA55905299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:55
Código de Controle do Documento: af73d375-5cac-456e-a49a-9e337d8431ca

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n.
relator
153.137/MG,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
26/10/2021,
)
4/11/2021.

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO RAIO X.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME PRATICADO
SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA. FUNDAMENTO
CONSTRITIVO.
AMEAÇAS
A
TESTEMUNHAS.
GARANTIA
DA
INSTRUÇÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA.
1. A prisão preventiva foi justificada no fato de o paciente fazer parte de
complexa e estruturada organização criminosa, acusada de desvio de
vultosos valores públicos em vários municípios e Estados, cujos integrantes
se utilizavam de organizações sociais sem fins lucrativos para firmar
contratos de gestão na área de saúde com o Poder Público e receber
repasses de verbas públicas por meio de contratos superfaturados,
indicando o alto potencial de interferência política dos investigados, e a alta
capacitação para fraude em licitações, corrupção e pagamento de propinas,
havendo a indicação de que o grupo criminoso realizou ato de intimidação,
ofendendo magistrado, bem como que um dos seus membros é ligado ao
PCC.
2. Em relação ao paciente, há fundamento válido para a constrição cautelar,
consistente no fato de haver "notícias nos autos de que OLAVO exerceu
intimidação contra sua funcionária de nome Sandra Alencar, a fim de evitar
que ela detalhasse o esquema de corrupção por ele perpetrado".
3. Ausente ilegalidade no decreto prisional fundamentado na necessidade de
garantia da instrução criminal diante das ameaças proferidas contra
testemunhas e vítimas, justificando a custódia cautelar.
4. Ordem denegada. (HC n.
relator Ministro Olindo Menezes
646.181/SP,
(Desembargador Convocado do TRF 1a REGIÃO), Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
17/8/2021,
20/8/2021.

RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO E CRIME CONTRA ECONOMIA
POPULAR. PRISÃO PREVENTIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA A
LAVAGEM DE DINHEIRO ORIUNDO DE ROUBOS E TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES. NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES
DO GRUPO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
EXTENSÃO
DE
BENEFÍCIO
CONCEDIDO
ÀS
CORRÉS.
IMPOSSIBILIDADE.
SITUAÇÃO
FÁTICO-PROCESSUAL
DISTINTA
RECURSO IMPROVIDO.
[...]
2. Mostra-se fundamentada a prisão como forma de garantir a ordem pública
em caso no qual se constata a existência de organização criminosa
destinada a lavagem de dinheiro oriundo de delitos graves, como roubos e
tráfico de entorpecentes, e estruturada com nítida divisão de tarefas,
Documento eletrônico VDA55905299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:55
Código de Controle do Documento: af73d375-5cac-456e-a49a-9e337d8431ca

mormente pelo fato de que as atividades ilícitas permaneceram mesmo após
a prisão de um de seus líderes (Tiago Gonçalves, companheiro da ora
recorrente), evidenciando o alto risco de reiteração delitiva e a necessidade
de desestruturar a organização criminosa a fim de interromper a atividade
ilícita .
3. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a
decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de
interromper as atividades do grupo.
[...]
8. Recurso ordinário improvido. (RHC n.
relator Ministro
83.321/RS,
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
DJe 1o/
)
22/8/2017,
9/2017.

Outrossim, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus
antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações
penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a
reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.
De igual forma, as circunstâncias que envolvem os fatos acima delineados
demonstram que outras medidas previstas no
do Código de Processo Penal
art. 319
não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, dada a habitualidade
delitiva e a complexidade do contexto de organização criminosa.
Por outro lado, a tese de ausência de contemporaneidade não foi
especificamente enfrentada pelo colegiado de origem, tampouco foram opostos
embargos de declaração para suprir eventual omissão, o que impede a análise do
tema por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:55
Código de Controle do Documento: af73d375-5cac-456e-a49a-9e337d8431ca

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0076093-1
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.077.833 / RO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08015016420238220000 08016869720268220000 08034291620248220000
08034343820248220000 08086643220228220000 40027119620258220501
8015016420238220000 8016869720268220000 8019464820248220000
8034291620248220000 8034343820248220000 8086643220228220000
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: PAULO BARROSO SERPA
ADVOGADOS
: ANDREY CAVALCANTE DE CARVALHO - RO000303B
PAULO BARROSO SERPA - RO004923
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
PACIENTE
: MARCELO GUIMARAES CORTEZ LEITE (PRESO)
INTERES.
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa - Promoção,
constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARCELO GUIMARAES CORTEZ LEITE (PRESO)
ADVOGADOS
: ANDREY CAVALCANTE DE CARVALHO - RO000303B
PAULO BARROSO SERPA - RO004923
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a) PAULO BARROSO SERPA, pela parte: AGRAVANTE: MARCELO GUIMARAES
CORTEZ LEITE
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54264115550<548191803@
2026/0076093-1 - HC 1077833 Petição : 2026/0031987-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55883316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:34:48
Código de Controle do Documento: 0FBFA2D7-D863-40CF-8EC9-A68AE0AE4857